Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INCONTROVÉRSIA SOBRE A UNIÃO. DISCUSSÃO SOBRE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PERMUTA. SUB-ROGAÇÃO DE BENS ANTERIORES À UNIÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. BEM CUJA POSSE/PROPRIEDADE NÃO RESTOU COMPROVADA. REMESSA DA DISCUSSÃO PARA VIAS ORDINÁRIAS.
1. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Gratuidade judiciária deferida.
2. A existência da união estável é incontroversa, assim como sua duração. A divergência instalada no processo diz respeito aos bens que teriam sido adquiridos com o esforço comum, e, por conseguinte, suscetíveis de partilha.
3. Observados os documentos colacionados e estando eles em harmonia com a prova testemunhal, conclui-se que o bem localizado na Colônia Agrícola Samambaia foi adquirido na constância da união estável, contudo mediante permuta de bens de propriedade exclusiva do Autor, estes adquiridos no ano de 2002, portanto, antes do início da convivência.
4. Assim, estando a união estável regida pela comunhão parcial de bens, e ausente efetiva comprovação de que a ex-companheira contribuiu para a aquisição do bem, deve ser afastada a partilha do referido imóvel.
5. Com relação ao imóvel situado em Unaí/MG, as partes não apresentaram documento idôneo a comprovar a posse/propriedade, de forma que o referido bem deve ser excluído da partilha, e eventual rediscussão sobre o tema ser feita em ação autônoma.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.